Tribunal: TJPA
Processo: 0038986-46.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038986-46.2011.8.14.0301

APELANTE: SELMA DIAS LEITE

APELADO: ARLETE DA FONSECA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ANÁLISE DE RECURSO ADESIVO. FORMAL DE PARTILHA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. PEDIDOS PENDENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos por herdeiras contra decisão monocrática que, nos autos de inventário, anulou a sentença homologatória do formal de partilha, determinando sua renovação com observância das disposições testamentárias e apreciação de pedidos pendentes. Uma das agravantes alegou omissão quanto ao recurso adesivo interposto. A outra sustentou nulidade por julgamento extra petita e má-gestão do espólio pela inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por julgamento extra petita ao autorizar a venda de 550 cabeças de gado sem pedido expresso da parte, nas razões de seu apelo; (ii) saber se o recurso adesivo interposto por Selma Dias Leite, Sérgio da Fonseca Dias e Lúcia Dias Carvalho deve ser conhecido e julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de vício extra petita ou supressão de instância, uma vez que a decisão monocrática analisou pedidos pendentes, em capítulos autônomos, precedida de contraditório.
4. Alegações de má-gestão da inventariante desprovidas de substrato probatório. Eventuais irregularidades devem ser apuradas por via própria, como ação de exigir contas ou incidente de remoção de inventariante.
5. Recurso adesivo interposto com omissão quanto aos fundamentos de fato e de direito, em desconformidade com os requisitos do art. 1.010 do CPC, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
6. Mantida anulação do formal de partilha em razão de falhas materiais: ausência de discriminação entre bens da legítima e do testamento, omissão sobre valores de imóveis, frutos da venda da Fazenda Piriá, aluguéis e adiantamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno de Lúcia Dias Carvalho conhecido e desprovido. Agravo Interno de Selma Dias Leite parcialmente provido, apenas para reconhecer omissão quanto à análise do recurso adesivo, o qual, contudo, não foi conhecido por irregularidade formal.

Tese de julgamento
:
1. "É inadmissível o recurso adesivo que não expõe fundamentos de fato e de direito que demonstrem a necessidade de reforma da decisão recorrida, por ofensa ao princípio da dialeticidade."
2. "A decisão monocrática que analisa, em capítulos distintos, pedidos pendentes não viola o princípio da congruência, ainda que ausente requerimento específico na apelação."
3. "A anulação do formal de partilha é medida necessária quando não observadas as disposições testamentárias, nem discriminados valores da legítima, dos bens testados e frutos patrimoniais."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 188, 550, 612, 618, 623, 653 e 1.010; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, AC 0632954-69.2017.8.04.0001; TJ-AM, AI 4001374-63.2021.8.04.0000; TJ-SP, AI 2153694-86.2022.8.26.0000; STJ, AREsp 1.914.645/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/10/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038986-46.2011.8.14.0301

AGRAVANTE/APELADO: SELMA DIAS LEITE

AGRAVANTE/INTERESSADA: LÚCIA DIAS CARVALHO

AGRAVADO/APELANTE: CLÁUDIO MONARD DIAS

INTERESSADOS: LÉA DIAS AMARAL, SÉRGIO DA FONSECA DIAS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de 2 Recursos de Agravo Interno interpostos por SELMA DIAS LEITE e por LÚCIA DIAS CARVALHO, contra decisão monocrática (Id. 26145028) proferida nos autos da Ação de Inventário dos Bens deixados por Arlete da Fonseca Dias, que tramitou perante a 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém. A insurgência recursal concentra-se, preponderantemente, na omissão da referida decisão quanto à apreciação do Recurso Adesivo apresentado por ela e demais herdeiros, Sérgio da Fonseca Dias e Lúcia Dias Carvalho, nos moldes do artigo 997, §2º, do CPC.

Na origem, trata-se de Ação de Inventário distribuída em 08/11/2011, após o falecimento de Arlete da Fonseca Dias, sucedendo processo anterior de inventário do falecido Cláudio de Mendonça Dias (nº 0011375-29.1992.8.14.0301), cujos trâmites arrastam-se há mais de três décadas, com relevante complexidade processual evidenciada por diversos recursos, impugnações, perícias e tentativas frustradas de conciliação.

O juízo
a quo
homologou formal de partilha elaborado por perita judicial nomeada, o que suscitou impugnações e recursos, inclusive Apelação interposta por Cláudio Monard Dias e Recurso Adesivo protocolado em 03/05/2022 (Id. 10779035) por Selma Dias Leite, Lúcia Dias Carvalho e Sérgio da Fonseca Dias.

A decisão monocrática recorrida, julgou a Apelação Cível, acolhendo parcialmente o recurso de Cláudio Monard Dias, anulando a sentença do juízo de primeiro grau para fins de elaboração de novo formal de partilha que respeitasse as disposições testamentárias; bem como, no mesmo
decisum
, fora analisado pedidos pendentes ao longo da tramitação processual nesta instância recursal.

AGRAVO INTERNO DE LÚCIA DIAS CARVALHO:

Em suas razões, a agravante alega, inicialmente, a nulidade da decisão por julgamento
extra petita
, sustentando que a autorização de venda de 550 cabeças de gado não constava do pedido recursal formulado por Selma Dias, em sua apelação, tampouco foi apreciado pelo juízo de origem, configurando supressão de instância e afronta ao art. 492 do CPC e ao princípio da congruência.

Aponta, ainda, graves falhas na administração do espólio por parte da inventariante, como ausência de prestação de contas, inexistência de conta bancária exclusiva, omissão de registros oficiais obrigatórios junto à ADEPARÁ e confusão entre patrimônio pessoal e do espólio. Sustenta que tais deficiências inviabilizam a transparência na alienação de bens e colocam em risco o quinhão dos herdeiros.

Ao final, pleiteia:

a) o reconhecimento da nulidade parcial da decisão agravada, no ponto que autorizou a venda das 550 cabeças de gado, por vício
extra petita
e por supressão de instância;
b) alternativamente, que a venda seja condicionada à prestação de contas dos últimos cinco anos, apresentação de planejamento orçamentário, abertura de conta bancária do espólio, auditoria contábil, limitação de venda a 20 cabeças mensais e fiscalização da ADEPARÁ.

AGRAVO INTERNO DE SELMA DIAS LEITE:

Em suas razões, a agravante alega violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, ressaltando que a omissão da análise do Recurso Adesivo acarreta cerceamento de defesa e prejuízo à instrução processual. Requer, portanto, a apreciação do recurso adesivo; e, subsidiariamente, que o Agravo Interno seja submetido ao colegiado.

Aponta ainda equívocos materiais na decisão agravada, como a determinação da venda de 550 cabeças de gado sem considerar os compromissos previamente assumidos pela inventariante, além de descompassos entre a partilha homologada e as disposições testamentárias da
de cujus
, sugerindo a necessidade de rediscussão da destinação dos bens, inclusive aqueles objetos de doação não formalizada e imóveis controversos.

Ao final, pleiteia:

a) o provimento do Agravo Interno para que seja apreciado o Recurso Adesivo interposto por Selma Dias Leite, Sérgio da Fonseca Dias e Lúcia Dias Carvalho;
b) caso não haja retratação, o encaminhamento ao colegiado para julgamento;
c) a reconsideração da decisão monocrática com fundamento no art. 1.021, §2º, do CPC.

Contrarrazões, sob o Id. 279926528, Id. 279933301 e Id. 28016342.

Em despacho, sob o Id. 29419100, determinei que a secretaria certificasse acerca da existência de o mencionado Recurso Adesivo, identificando-se o referido documento, a sua tempestividade e preparo; bem como se houve intimação para oferecimento de contrarrazões.

Em certidão, sob o Id. 29545604, fora atestado o seguinte:

“CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que foi interposto em 3 de maio de 2022 o recurso de Apelação Adesiva ID 10779031/10779035 por Selma Dias Leite, Lúcia Dias Carvalho e Sérgio da Fonseca Dias tempestivamente, com contrarrazões ao recurso adesivo ID de 10779031/10779035 apresentadas por Léa Dias Amaral em 04/10/2022 ID 11304415 também tempestivamente, e tendo sido oportunizado por meio da Decisão ID n. 10994594 de 09/09/2022 a emenda da peça recursal para o devido preparo pela recorrente Selma Dias Leite, Lúcia Dias Carvalho e Sérgio da Fonseca Dias, no prazo de 5 (cinco) dias, consta comprovação juntada tempestivamente em 15/9/2022 no ID 11073017. O referido é verdade e dou fé.”

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO PRESENCIAL).

Belém (Pa), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço dos recursos, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, passo ao exame do AGRAVO INTERNO DE LÚCIA DIAS CARVALHO:

Em relação a preliminar de nulidade parcial da decisão agravada, no ponto que autorizou a venda das 550 cabeças de gado, por vício
extra petita
e por supressão de instância, tendo em vista que não teria sido objeto de Apelação Cível; anoto que restou configurado no
decisum
a cisão da análise das razões do apelo e dos pedidos pendentes de apreciação, considerando também a necessidade de apreciação das questões que envolvam a gestão do espólio.

Assim, apesar de constar na mesma decisão o julgamento do apelo e a análise dos pedidos pendentes, eles não se confundem, e constaram expressamente, no
decisum
, em tópicos independentes, em celebração aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

Ademais, vislumbro que, além de a possibilidade em face da estrita observância de princípio constitucionais, o agravante sequer alegou quaisquer prejuízos na respectiva apreciação conjunta, levando-se em consideração que também foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que todas as partes e interessados foram intimados para se manifestarem acerca dos referidos pedidos.

Nesse sentido, o art. 188 do CPC dispõe o seguinte:

“Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.”

Desse modo, o diploma processual civil possibilita a flexibilização procedimental, seja por vontade consensual entre as partes, ou seja, o autor e o réu, seja pelo próprio juiz, sendo que ao mesmo tempo o próprio código traz hipóteses de adequação processual.

Outrossim, impõe-se que somente há nulidade quando alegado e comprovado prejuízos (STJ - AgInt no REsp: 1835494 RS 2013/0223482-5, Relator.: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020); o que não se verificou
in casu.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

No que se refere à insurgência de que a venda seja condicionada à prestação de contas dos últimos cinco anos, apresentação de planejamento orçamentário, abertura de conta bancária do espólio, auditoria contábil, limitação de venda a 20 cabeças mensais e fiscalização da ADEPARÁ; repiso os termos da decisão agravada, que fora precedida do contraditório e da ampla defesa, em que todas as partes e interessados foram ouvidos antes da prolação do
decisum
, senão vejamos:

“Em suma, os pedidos se referem à venda de gados para adiantamento dos quinhões já deferidos anteriormente, em nome dos herdeiros, Cláudio Dias e Sérgio Dias, considerando questões de enfermidade e idade avançada; bem como, pela inventariante, alegando a necessidade de gestão do patrimônio do espólio.

No que se refere às manifestações apresentadas, depreende-se a concordância por alguns herdeiros e a discordância de outros; sob o fundamento de má-gestão da inventariante em face dos bens do espólio e de que os valores já anteriormente adiantados da legítima aos dois herdeiros citados seriam expressivos diante da ausência de segurança a respeito dos valores que caberiam a cada um dos cinco herdeiros.

Nesse contexto, pontuo que existe decisão proferida pela então relatora do feito, Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que determinou, em face da condição de pessoa idosa e enfermidade de Cláudio Dias e Sérgio Dias, o adiantamento do quinhão em favor desses dois herdeiros, no valor mensal de R$ 5.000,00; o que, em face dos bens do espólio, apurado no ano de 2020, de aproximadamente, R$ 9.260.790,20, não se mostra crível que os valores já adiantados, na ordem de R$ 107.875,00 (Cláudio Dias) e R$ 202.358,57 (Sérgio Dias), conforme informação prestada pela inventariante no Id. 24946903; importem em montante próximo do valor dos respectivos quinhões, considerando que foram agraciados também pelo testamento deixado por Arlete Dias; e, ainda, que a planilha esteja equivocada, ainda caberá aos citados um considerável patrimônio.

Outrossim, em face da alegação de má-gestão do patrimônio do espólio pela inventariante, Selma Dias; verifico que, na condição de gestora, esta responde por eventuais danos e prejuízos causados, o que deverá ser apurado, se for o caso, em ação autônoma, nos termos do art. 612 do CPC; ou ainda, tomadas outras providências, também a partir de iniciativa das partes interessadas, em meio adequado, como o manejo de incidente de remoção de inventariante, com fulcro no art. 623 do citado diploma legal, e ademais, ação de exigir contas, a teor do art. 550 da legislação processual civil.

Desse modo, ainda que considerável as ponderações apresentadas, em razão de serem desprovidas de provas, devem ser analisadas, conforme os argumentos, em ações autônomas próprias e adequadas.”

Nesse sentido, verifico que as arguições sustentadas não possuem substrato probatório, bem como há a necessidade de serem apreciadas em ações autônomas próprias e adequadas; não havendo razão para o acolhimento de as razões recursais apresentadas.

Passo ao exame do AGRAVO INTERNO DE SELMA DIAS LEITE:

No que se refere à alegação de omissão em face da ausência de apreciação de Recurso Adesivo interposto; vislumbro que, de fato, por equívoco, considerando que o feito se apresenta com quase 5.000 (cinco mil) laudas; não fora analisado o apelo adesivo.

Nesse sentido, analiso as razões do Recurso Adesivo, tendo sido alegado o que se segue, em apenas 2 (laudas) – Id. 10779031, pelo que transcrevo
ipsis litteris
:

“SELMA DIAS LEITE, LÚCIA DIAS CARVALHO e SÉRGIO DA FONSECA DIAS, já devidamente qualificados nos autos dos INVENTÁRIO, dos bens deixados por CLÁUDIO DE MENDONÇA DIAS e ARLETE DA FONSECA DIAS, feito que tramitam perante esse MM. Juízo, expediente da Secretaria da 8ª Vara Cível desta Comarca, através de seu bastante procurador Judicial, infra-assinado, não se conformando a r. Sentença exarada, no tocante: a) inicio da Contagem do Prazo comum de 15 anos, de uso pelos herdeiros da sede da Fazenda Nossa Senhora do Carmo; b) devolução aos Espólios do Valor desembolsado na Perícia Contábil infundada solicitada pela herdeira/LÉA DIAS AMARAL; c) quanto ao pedido de Litigância de MÁ -FÉ feito em desfavor de LÉA DIAS AMARAL e d) prestação de Contas a serem feitas por CLÁUDIO MONARD DIAS, referente ao período que ficou desempenhando o turismo Rural, tempestivamente nos termos do Art. 1003,§ 5º, com suporte no Art. 997,§ 2º do Código de Processo Civil, interpor o presente RECURSO ADESIVO (DE APELAÇÃO CÍVEL) em virtude dos argumentos fáticos e de direito expostos nas RAZÕES ora acostadas. Quanto ao pedido de Litigância de Má – Fé, feito pelos herdeiros/Recorrentes, em relação a herdeira/Apelada LÉA DIAS AMARAL, tendo em vista que a mesma há quase 3 décadas, vem dificultando o bom andamento do feito, com inúmeros recursos infundados; Em relação ao pedido de Devolução aos Espólios, dos valores desembolsados para fazer face ao Pagamento do Perito, na Perícia Contábil que requereu e nenhuma irregularidade foi encontrada; Quanto ao início da Contagem do Prazo de 15 anos, que os herdeiros terem direito ao uso comum da seda (sic) Principal da Fazenda Nossa Senhora do Carmo, e, (sic) No que tange o pedido de prestação de Contas por CLÁUDIO MONARD DIAS, referente ao período que exerceu o Turismo Rural na fazenda.

Ante o exposto, veem requerer a V.Exa., que declare os efeitos com o que recebe o presente Recurso evidenciado, determinando, de logo, que a herdeira/Apelada, se manifeste, nos termos do Art. 1010, §1º do Código de Processo Civil.

Depois de cumprida as formalidades legais, seja ordenada a remessa desses auto (sic), com as Razões de Apelação, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Assim, da simples leitura das razões do apelo adesivo, verifico que a agravante não se desincumbiu de atender ao comando do art. 1.010 do CPC, diante da ausência de cumprimento da regularidade formal, em face da falta de exposição de direito e das razões do pedido de reforma, senão vejamos:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”

Dessa forma, vislumbro a ocorrência de irregularidade formal, tendo em vista que a agravante não expôs os fundamentos jurídicos, em seu apelo adesivo, considerando que não aponta quais seriam os motivos pelos quais os recursos interpostos pela herdeira Léa teriam dificultado o bom andamento do processo; bem como acerca do ressarcimento dos honorários periciais, cingindo-se a alegação apenas genérica de que não teria sido encontrada nenhuma irregularidade; assim também acerca do prazo comum de usufruto da fazenda e o período em que o herdeiro Cláudio não prestou contas no período em que esteve na administração da fazenda; deixando, assim, de impugnar as razões pelos quais haveria o pedido de reforma.

Desse modo, para que o recurso preencha o requisito objetivo da regularidade formal, deve existir contraposição lógica e específica entre as respectivas razões e os fundamentos da decisão cuja reforma se almeja. Com isso, permite-se ao órgão revisor confrontar os fundamentos da decisão judicial com as razões contidas no recurso, possibilitando-lhe o adequado entendimento dos motivos pelos quais a decisão, no todo ou em parte, merece ser reformada ou mantida.

Assim, as razões do recurso adesivo deixam de atender requisito expresso para o manejo recursal, ditado no art. 1010, II e III, do CPC, notadamente a relação entre a exposição dos fundamentos de fato e de direito, e as razões do pedido de reforma.

Aliás, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais de Justiça no sentido de que as razões de recurso, quando vagas ou destoantes do que decidido em decisão, equivalem à ausência de fundamentos de fato e de direito, pressupostos essenciais ao reconhecimento da regularidade formal do recurso. Cito:

"APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade, o qual sustenta que o recurso tem que impugnar os fundamentos da decisão recorrida, porém nada impede o apelante de utilizar-se de fundamentações já apresentadas antes em outras peças apresentadas no decorrer do processo, porém o apelante deve expor os motivos da necessidade da reforma ou anulação da sentença recorrida. 2. O apelante apenas indaga a questão da ausência de sua intimação, mas em momento algum apresenta motivos de reforma/anulação da sentença, deixando de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. 3. Recurso não conhecido.” (TJ-AM - AC: 06329546920178040001 AM 0632954-69.2017.8.04 .0001, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 27/01/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. -As razões do recurso devem conter a exposição do fato e do direito hábeis a ensejar o pedido de reforma ou anulação da decisão proferida pelo julgador, nos termos do art. 1.016 do Código de Processo Civil de 2015, em obediência ao princípio da dialeticidade -De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido - Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso -Agravo de Instrumento, não conhecido.” (TJ-AM - AI: 40013746320218040000 AM 4001374-63.2021.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 26/07/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU PETIÇÃO AO FUNDAMENTO DE FALTAR PEDIDO. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS RECURSAIS E OS DA DECISÃO ATACADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. A dialeticidade presente no sistema recursal exige que a parte recorrente exponha as razões justificadoras do acolhimento do seu pedido em face da decisão atacada. A inobservância implica em irregularidade formal, o que torna inadmissível o recurso.” (TJ-SP - AI: 21536948620228260000 SP 2153694-86.2022.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/07/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2022).

Entendo, assim, que o Recurso Adesivo padece de irregularidade formal, e, portanto, não merece ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialética recursal, já que manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Todavia, considerando que a agravante também impugnou a decisão agravada, no ponto em que anulou a sentença com a confecção de novo formal de partilha; repiso os mesmos fundamentos, diante da ausência de argumento novos capazes de infirmar o referido julgamento.

Cito, assim, os seguintes trechos do
decisum
agravado:

“No mérito, o apelante argumenta que a partilha homologada é nula, pois deixou de observar as disposições do testamento público deixado pela
de cujus
, o qual teria reservado 50% do patrimônio para partilha testamentária entre os cinco filhos, devendo somente a legítima ser objeto do inventário judicial.

Aponta como irregularidades a inclusão indevida de bens testados na partilha judicial, a ausência de individualização dos bens da legítima, a não partilha dos frutos da venda da Fazenda Piriá Grande, a omissão sobre aluguéis de pasto e porto, e a não compensação de adiantamentos feitos à inventariante.”

Com efeito, considerei que, em relação ao Testamento deixado por Arlete da Fonseca Dias, consoante consta dos autos, verifiquei que fora devidamente homologado pelo magistrado de origem, mantida a decisão por esta Corte de Justiça e pelo STJ, o qual reconheceu, assim, o cumprimento dos requisitos essenciais de validade do testamento público; outrossim, em relação ao Testamento deixado por Cláudio Mendonça Dias, há informação no feito de que não houve impugnação a respeito.

Ademais, em relação ao argumento de que deveria constar apenas a legítima no formal de partilha, vislumbrei que inexiste vício, quanto à inclusão dos bens deixados em testamento, desde que haja a correta discriminação planilhada no referido documento do que se refere à legítima e o dos bens deixados em testamento, tudo perfeitamente individualizado e com os seus valores correspondentes.

Nesse contexto, levando-se em consideração a validade dos referidos testamentos, tem-se que cabe à apreciação no que se refere ao pleito de nulidade da partilha, ressaltando, desse modo, na oportunidade, os termos delineados no referido formal, o qual, em tese, teria partido do patrimônio comum do casal, Cláudio Mendonça Dias e Arlete da Fonseca Dias, referente à legítima, e dos Testamentos deixados por ambos, considerando a avaliação judicial constante dos autos, a qual não se tem notícias de qualquer questionamento, segundo se depreende das razões recursais.

Assim, evidenciei algumas questões, como a ausência, na planilha individualizada de cada herdeiro, elaborada pelo partidor judicial, dos valores dos imóveis correspondentes ao quinhão hereditário, como o do imóvel, apartamento n. 902 do Ed. Georges Bizet, que não se apresentou os outros 50% (cinquenta por cento) da legítima, na somatória do que cabia ao Sr. Cláudio Monard Dias, nem tampouco dos demais herdeiros, com a separação discriminada do que seria relativo, com os correspondentes valores, ao testamento, e o que seria a legítima; bem como o equívoco em um dos Lotes da Fazenda Nossa Senhora do Carmo que caberia por Testamento deixado pela Sra. Arlete Dias ao ora apelante, constando, no formal, o “Lote Castanheirinha e Sabonete”; enquanto que o correto seria o “Lote Carmo” (Id. 10778163).

Dessa forma, de fato, o formal de partilha, além da ausência na planilha individualizada de cada herdeiro dos valores correspondentes aos bens deixados em testamento e à legítima, também deixou de observar o indicado em testamento, cuja discussão não é mais passível de recurso, tendo em vista informações nos autos de trânsito em julgado de sua respectiva homologação.

Ademais, não houve qualquer menção ao valor, fruto da venda da Fazenda Piriá, que consta como vendida, no importe de R$ 2.550.000,00, apresentando-se, em planilha separada, alguns débitos, com adiantamento de quinhão, e, em parte separado, um saldo, de conta corrente, no valor de R$ 997.012,92, que ficaria retido para pagamento de impostos, dívidas comuns aos herdeiros, custas judiciais, e, ao final, que o remanescente seria dividido em 5 partes iguais; o qual poderia se depreender de se cuidar do fruto dessa alienação, mas sem a segurança necessária para tanto; além do que também não se tem evidências nos autos de que os adiantamentos a alguns herdeiros, restaram abatidos de seu quinhão, ainda que haja a informação de que houve adiantamentos e que estes foram levados em consideração, porém, repiso, não constaram os valores na planilha individualizada de cada herdeiro.

Outrossim, considerei que não houve informações no respectivo documento de partilha acerca dos frutos e rendimentos de aluguéis de pasto e do porto, não restando esclarecida a referida situação.

Nesse sentido, em face da ausência de discriminação de valores que corresponderiam à legítima e aos valores que corresponderiam aos termos dos testamentos; pela ausência das informações pertinentes a respeito dos frutos de aluguéis, da individualização, em planilha, dos valores de adiantamentos, e do erro de atribuição do Lote Carmo no que seria à parte do apelante, deixada em testamento; verificquei a necessidade de se anular a partilha homologada pelo juízo de origem, devendo ser confeccionado novo documento, com todas as especificações mencionadas e o correto cumprimento dos termos testamentários.

Assim, o art. 653 do CPC dispõe o seguinte:

“Art. 653. A partilha constará:

I - de auto de orçamento, que mencionará:

a) os nomes do autor da herança, do inventariante, do cônjuge ou companheiro supérstite, dos herdeiros, dos legatários e dos credores admitidos;

b) o ativo, o passivo e o líquido partível, com as necessárias especificações;

c) o valor de cada quinhão;

II - de folha de pagamento para cada parte, declarando a quota a pagar-lhe, a razão do pagamento e a relação dos bens que lhe compõem o quinhão, as características que os individualizam e os ônus que os gravam.

Parágrafo único. O auto e cada uma das folhas serão assinados pelo juiz e pelo escrivão.”

Em sua obra, “Manual de Direito Civil, Volume Único, Ed. Método, Ano de 2017, pág. 1755, o jurista Flávio Tartuce preleciona,
in verbis
:

“Embora o art. 653 do CPC/2015 que a partilha constará de: I) um auto de orçamento, que mencionará: a) os nomes do autor da herança, do inventariante, do cônjuge ou companheiro, dos herdeiros, dos legatários e dos credores admitidos; b) o ativo, o passivo e o líquido partível, com as necessárias especificações; c) o valor de cada quinhão; e II) de uma folha de pagamento e a relação de bens que lhe compõem o quinhão, as características que os individualizam e os ônus que os gravam.”

Citei, desse modo, pertinente julgado:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1914645 - SP (2021/0179347-8)

DECISÃO

...

Decido.

2. Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de ato jurídico.

A sentença registrou que as partes estavam casadas há 25 anos, desde 8/03/1986 pelo regime da comunhão parcial de bens, vindo a se divorciar extrajudicialmente por meio da escritura pública lavrada em 14/11/2011.

A alegação de nulidade decorreria "(i) da ausência da descrição minuciosa de todos os bens que seriam objeto da partilha (objeto do negócio jurídico) e (ii) da inobservância da forma prescrita no art. 731, I, do Código de Processo Civil" (fl. 677).

...

A primeira certeza a que se chega é a de que a partilha foi realizada com vício fenomenal, uma falha de cunho objetivo e que ganha graves e irreversíveis proporções diante do resultado (conteúdo) econômico que dela resulta (a brutal diferença econômica dos quinhões, que deveriam ser iguais ou, na pior das hipóteses, de baixo desequilíbrio). E não convalida o crasso erro de não determinar os bens que couberam ao varão ("W") o fato de ter sido o ato lavrado por notário que recebeu delegação institucional para solenizar o fato jurídico, porque o deslize do serventuário, injustificável ou que se explica apenas imaginando a sua frágil e lucrativa subserviência aos clientes, contamina e devasta todo o conteúdo.

(...) a interpretação deve concentrar a atenção no ato que determinou o que se admitiu como determinável, ou seja, a inclusão dos bens no quinhão do marido. E aí cabe perguntar: qual o elemento que serviu para o agente (a mulher) plasmar e fundamentar o seu consentimento? Nenhum.

...

As perguntas que decorrem são: i) a falta de individualização dos bens que couberam ao requerido "W" causa a nulidade? ii) não seria uma mera irregularidade formal da qual a autora "C" (arrependida) quer refazer a divisão do acervo comum? iii) e como fica o quinhão que a autora "C" recebeu?

III-b. Controvérsia sobre condição potestativa.

Evidente que o negócio (partilha) não está com a sua eficácia sendo discutida e analisada pelo Judiciário apenas e porque houve falha escritural ou pecado venial do notário em não descrever os bens que compõem o quinhão do requerido "W". A lide não possui causa relacionada com mera questão burocrática e daí advém a relevância das indagações que fecharam a exposição anterior diante de se considerar, na forma do art. 122 do CC, ilícita a condição que coloca um dos sujeitos ao exclusivo (puro) arbítrio do outro.

(...) Pois bem. A inusitada partilha não causa má impressão pela indeterminação dos bens do quinhão do requerido e da desigualdade econômica, mas, sim, do modo com que a concordância da mulher foi declarada. Argumentam os patronos do requerido que a mulher tinha conhecimento da extensão patrimonial a ser dividida, porque possuía metade deles e, sendo condômina, é de se pressupor ciência exata das proporções materiais do casal. Embora esse discurso tenha alguma lógica como razoável é o articulado sobre assistência jurídica das partes, que se fizeram acompanhar de advogados -, não convencem sobre a regularidade do sucedido e aqui cabe lançar algumas razões que são extraídas da experiência ou de como as coisas realmente acontecem.

...

Uma partilha de tal magnitude jamais poderia ser concretizada sem uma prévia auditoria contábil, pela flutuação dos valores das ações e quotas de sociedades. Não foram descritas as sociedades e as participações acionárias do casal, o que é inexplicável, como injustificável é a total e franca omissão sobre os balanços de último exercício. E o que dizer sobre os bens imóveis e investimentos mobiliários e outros, igualmente omitidos. Não existe prova alguma de ter a mulher acesso a tais documentos. E nem cabe falar que a "confiança" permitia esse tipo de convenção, porque para explicitar o que coube a mulher a partilha foi minuciosa, o que revela uma desigualdade formal.

...

O controle judicial, por essa razão, é limitado e somente se justifica sancionar o exercício abusivo de um direito, quando o excesso é "manifesto" (JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil Teoria Geral, Coimbra Editora, Coimbra, 2002, vol. III, p. 277, § 138). O relator admite eventuais divergências e, embora respeite a posição daqueles que consideram regular uma partilha entre cônjuges sem que se descrevam os bens divisíveis e sem individualizar todo o patrimônio remanescente destinado ao varão, continua convicto de que essa fórmula provocou um déficit superior ao excesso indicado pela receita estadual (R$ 1.214.072,88). Não há como admitir a perpetuidade dessa situação.

O abuso de direito capitulado no art. 187 do CC e a boa-fé contratual (art. 422 do CC) são fenômenos distintos, embora a má-fé possa constituir elemento integrativo do abuso contratual. Partilhar os bens e até planejar ficar com a melhor parte do acervo divisível não caracteriza ato contra legem, representando exercício regular de direito. No entanto e para aquele que surge como líder da negociação e verdadeiramente como o contratante encarregado de partilhar, há um dever geral (ou genérico) a ser cumprido: o uso razoável, evitando o excesso que qualifica o ato de imoral, antissocial e, principalmente, prejudicial.

Essa cláusula de não abusar do direito visa exatamente salvaguardar a finalidade que se espera do direito executado, inclusive a sua dimensão econômica. O requerido excedeu aos parâmetros normais ao planejar e executar esboço de partilha desigual, pela patente má-fé de atribuir para si (arbítrio) um quinhão indeterminado, sem valor específico, o que desajusta o sentido natural do equilíbrio, porque partilhar é dividir em partes iguais bens comuns.

...

3. Em face das circunstâncias que envolvem a controvérsia, dou provimento ao presente agravo para determinar a conversão em recurso especial, sem prejuízo de novo exame acerca de seu cabimento, a ser realizado no momento processual oportuno.”

(AREsp n. 1.914.645, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 04/10/2021.)

Nesse sentido, mantenho o meu entendimento a respeito da necessidade de confecção de novo formal de partilha, bem como também conservo a parte da decisão que analisou os pedidos pendentes, nos moldes delineados anteriormente.

Ante o exposto, conheço do AGRAVO INTERNO interposto por LÚCIA DIAS CARVALHO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, e conheço do AGRAVO INTERNO interposto por SELMA DIAS LEITE, dando parcial provimento, apenas para reconhecer a omissão da decisão em analisar o Recurso de Adesivo, que deixei de conhecer, mantendo, em relação aos outros argumentos apresentados no Agravo Interno, a respectiva rejeição; importando, assim, na manutenção do teor do
decisum
agravado; tudo nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2025